Tribunal: STF
Processo: ARE 1567005
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preclusão. Competência da justiça federal. Responsabilidade do Bacen. Litigância de má-fé. Multa. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso, confirmando-se a ocorrência de preclusão da discussão sobre a inclusão do Banco Central do Brasil (Bacen) na lide e a competência da Justiça Federal.



    2. O recorrente busca reabrir a discussão sobre a competência da Justiça Federal e a legitimidade do Bacen no polo passivo, alegando a existência de erro material ou contradição interna, apesar de a questão já ter sido tratada e afastada em decisões anteriores.



    3. No acórdão de segundo grau e na decisão em embargos de declaração, reafirmou-se a preclusão da matéria, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal desde o início do feito originário e a legitimidade do Bacen para integrar a lide, embora não tenha sido reconhecida a responsabilização exclusiva pela correção de valores.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a discussão sobre a inclusão do Bacen na lide e a competência da Justiça Federal, já decidida em instâncias anteriores, está acobertada pela preclusão.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada foi correta ao asseverar a ocorrência de preclusão da discussão quanto à incompetência da Justiça Federal e à não exclusão do Bacen da lide, temas já tratados e afastados em decisões anteriores.



    6. A matéria foi exaustivamente analisada e decidida no feito originário e confirmada em acórdão de segundo grau e em sede de embargos de declaração, os quais reconheceram a legitimidade do Bacen e a competência da Justiça Federal, afastando a alegação de erro material ou contradição interna.



    7. É rigorosa a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, dada a insistência da parte em levantar questão fática já bem assentada na Corte de origem, evidenciando o intuito de dilatar desnecessariamente o procedimento, a atrair a multa constante do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso não provido.